Tribunal: CARF
Processo: 10945.721093/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721093/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.645 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
TORAO TAKADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da
necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
DA ÁREA DE PASTAGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de pastagem
declarada e a área de pastagem calculada, observado o respectivo índice de
lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o
imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagem aceita cabe ser
comprovado com prova documental hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721093/2011-64
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.645 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721093/2011-64

Relatório
01- Trata-se de recurso voluntário apresentado em face da decisão de primeiro
grau que julgou improcedente a impugnação do contribuinte mantendo o valor arbitrado do ITR
do exercício de 2007 tendo como objeto o imóvel denominado “LOTES RURAIS132A,
133A,134A,135,132P1,133P1,134P1,135P1”, cadastrado na RFB sob o no 5.264.0094, com área
declarada de 266,8 ha, localizado no Município de São José das Palmeiras/PR.
02 - A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal para que fossem apresentados os
documentos de prova de área de pastagens declaradas e documentos relativos aos rebanhos e
comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado através de Laudo de Avaliação do Valor da
Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica
– ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas
Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os
métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base
nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel para 1o de janeiro de 2007 no valor de R$:
• Terra roxa (mecanizada – destocada, sem toco, pronta para plantar) R$ 9.018,00;
• Terra roxa (mecanizável – que está com vegetação – árvores, capim, etc) –
R$7.865,00;
• Terra roxa (mecanizável – destocada ou não, muito inclinada que impossibilita arar
com trator) R$ 5.778,00;
• Terra roxa (inaproveitável – não serve para plantar) – R$2.800,00.

03 - Por não ter recebido nenhum documento de prova e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes da DITR a fiscalização resolveu glosar a área de pastagens de
266,0 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, de R$265.500,00
(R$995,13/ha), arbitrando o valor de R$2.406.002,40 (R$9.018,00/ha), com base no Sistema de
Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequente redução da área
utilizada na atividade rural e do Grau de Utilização, aumento do VTN tributável e da alíquota
aplicada e disto resultando imposto suplementar de R$79.132,57.
04 – Por sua vez na impugnação o contribuinte alegou, de acordo com o relatório
da decisão recorrida:
“- expõe que, para o arbitramento do VTN, foi considerado o valor máximo para o
município e desta forma gerou uma sobrevalorização do imóvel e divergente em
excesso com o VTN declarado;
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.645 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721093/2011-64

- entende que, por desconhecimento do imóvel, foi utilizado o valor máximo da Tabela
de Preço de Terra Agrícola, sem considerar que o imóvel é área inaproveitável,
resultando em um VTN acima do real;
- expõe que a fiscalização deixou de considerar a área de pastagens, fato que fez a
alíquota que é de 0,10% passasse para 3,30%;
- salienta que não foram consideradas as áreas de reserva legal e de florestas nativas,
respectivamente, de 53,4 ha e de 24,2 ha, que resulta em uma área tributável de 189,2
ha, sendo que desta área 10,0 ha são cultivados com essências nativas, 2,4 ha em
benfeitorias e 176,8 ha utilizados com pastagens e apresenta minuta de DITR
Retificadora, utilizando essas informações, além de um VTN de R$2.800,00/ha (valor
de terra inaproveitável da citada tabela);
- apresenta quadro comparativo dos valores apurados pela fiscalização e os por ele
apurados, concluindo que restaria um saldo real em favor do fisco de R$746,05, a ser
acrescido de multa e juros de mora;
- entende que, pelos fatos expostos, fica comprovado o equívoco do procedimento fiscal
e para melhor entendimento junta minuta de DITR Retificadora e cópia da tabela de
terra agrícola;
- pelo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência parcial da ação fiscal,
requer seja acolhida a impugnação para o fim de assim ser decidido, revisando e
retificando o débito fiscal.”

05- A defesa foi julgada improcedente de acordo com decisão da DRJ abaixo
ementada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, portanto cabe ser
mantida as informações declaradas na DITR quanto à distribuição das áreas do imóvel,
que não são objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE PASTAGEM
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de pastagem declarada e a área
de pastagem calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagem aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.645 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721093/2011-64

habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT NBR 14.6533), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, observadas as suas
características particulares.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

06 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte rebatendo os
termos da decisão de piso pugnando pela procedência de defesa apresentada. Nos termos do 1o
do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote O2.FJCR.0220.REP.010 o presente processo é
paradigma do lote de recursos repetitivos, sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
07 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
08 – O contribuinte alega de forma resumida no recurso que:
“O imóvel sobre o qual pesa a referida infração encontra-se cadastrado na RFB
sob n 5.264.009-4, com área declarada de 266,8 ha, localizada no município de
São José das Palmeiras, Estado do Paraná, com as georeferencias descritas
no relatório do engenheiro florestal que segue em anexo. O imóvel possui uma
topografia muito acidentada, bastante desfavorável ao cultivo de culturas
mecanizadas. Do total da área de 266,8 ha, 3,6 ha são de reserva permanente
e mais 0,4 ha de reflorestamento com eucaliptos, restando portando 262,8 ha
para pastagem. Pelas características de a área ser muito acidentada e com
bastante pedregosidade ela oferece mínimas condições de se obter um grande
resultado produtivo na mesma, pois dificulta demais a formação de pastagens
inclusive. Fato que dificulta inclusive a formação de um rebanho com mais
animais por área quadrada.”

09 – Continua seu questionamento alegando preliminar que se confunde com o
mérito da seguinte forma:
“A afirmação da área de pastagem não estar em conformidade com o rebanho existente
na época, isto deve-se ao fato da pastagem ainda estar em processo de formação e
melhoramento, assim como os investimentos na compra de novilhas e vacas para
cria/recria, o custo ser elevado, chegando praticamente a inviabilizar, então o caminho
é a formação lenta e gradativa do rebanho.
Do VTN valor da terra nua, o valor arbitrado foi pelo teto Máximo para o município,
porém o fato não se aplica para o imóvel em questão, tendo em vista que o mesmo é
totalmente irregular e acidentado, com formações rochosas bem superficiais que
impossibilitam a mecanização, permitindo sua utilização tão somente para pastagens e
ainda assim de forma bastante precária.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.645 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721093/2011-64

Jamais o referido imóvel permaneceu improdutivo, como fora considerado no processo
inicial pelo agente fiscal, motivo pelo qual o mesmo fiscal aplicou a alíquota de 3,30%
de ITR sobre o valor do imóvel ao invés da alíquota de 0,10% sobre imóvel produtivo.
(...) omissis
1.
Originalmente foi utilizado como VTN (valor da terra nua) base de cálculo do
ITR foi o valor de R$ 265.500,00, sobre o qual foi recolhido o ITR a 0,10% importando
o montante de R$ 265,50.
2.
Na impugnação a Base de Calculo para R$ 1.011.559,51, aplicando-se alíquota
de 0,10% teremos o valor devido de R$ 1.011,55, deduzindo a importância de R$
265,50 já recolhido conforme item 1, restou para ser recolhido em DARF
complementar, que ocorreu no dia 28/08/2013 sob código da receita 7051 o valor
principal de R$ 746,05 e acrescido de multa e juros totalilzando a importância
recolhida de R$ 1.805,69.
3.
Neste recurso que ora estou apresentando com base no laudo do engenheiro
florestal o VTN passaria para R$ 1.530.849,60, aplicando-se alíquota de 0,10%
teremos o valor devido de R$ 1.530,85, deduzindo as importâncias já recolhidas de R$
265,50 e R$ 746,05, desta forma ainda resta um valor residual de imposto/ITR
principal de R$ 519,30, acrescido de multa e juros ate esta data totaliza a importância
de R$ 1.457,71.
4.
A alíquota de 3,30% e incabível e improcedente no processo em questão. Isto
aplica-se em imóvel improdutivo e não produtivo como e o imóvel em questão.
(...) omissis
Diante dos fatos acima apresentados, torna-se fácil a definição da finalidade/utilização
do imóvel em questão. Este serve tão somente para fins de formação de pastagens e
criação de gado, desta forma ele classifica-se como imóvel não mecanizavel. Sua
avaliação como terra nua elaborado pelo Engenheiro Florestal Sr André Ricardo
Angonese, CPF 440.438.580-91, com carteira RS-67135/D. Segue em anexo laudo do
engenheiro florestal.
Como não restam duvidas quanto ao VTN valor da terra nua, assim como todo imposto
devido que foi demonstrado e detalhado sua forma de apuração e recolhimento por
conseqüência, não restando mais saldo de imposto a recolher o presente processo
torna-se liquidado.
Para o ano de 2006 não consigo juntar copia das notas fiscais de compra de vacina do
gado, isto deve-se pelo fato de au já ter eliminado os documentos por decadência,
prazo superior a 5 anos.”

10 – Acima as matérias indicadas pelo contribuinte e que são objeto do recurso, e
passo à sua análise.
11 – Quanto a alegação de que existe 3,6 ha de reserva legal e 0,4 ha de
reflorestamento com eucaliptos, não merece reforma a decisão de piso. Primeiro, pois de acordo
com o aresto vergastado o contribuinte em defesa pretende efetuar a retificação da DITR sob a
alegação de que houve a falta de identificação de tais elementos no lançamento, contudo,
vejamos o que consta na decisão de piso em relação às alegações do contribuinte sobre tais áreas:
“Inicialmente, é preciso deixar registrado que neste processo a lide diz respeito
exclusivamente à glosa da área de pastagens de 266,0 ha e à rejeição do VTN
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.645 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721093/2011-64

declarado de R$35.000,00 (R$39,73/ha) e arbitramento, com base no VTN/ha apontado
no SIPT, de novo VTN de R$2.406.002,40 (R$9.018,00/ha), conforme consta da
“Descrição dos Fatos” e no Quadro de Apuração do Imposto Devido, às fls. 27/28.
Pois bem, o impugnante requer o acatamento de uma área de reserva legal de 53,4 ha,
de uma área de floresta nativa de 24,2 ha, de uma área ocupada com benfeitorias de
2,4 ha, área essa declarada como sendo de 0,8 ha e uma área com reflorestamento
(essências exóticas) de 10,0 ha.” (grifei)

12 – Veja que o contribuinte ora alega em defesa que existe área de reserva legal
de 53,4 ha, ora em recurso aduz a existência de área de reserva legal com uma área de 3,6 ha e de
reflorestamento de 0,4ha, ou seja, além de alegar áreas não existentes em sua DITR, há grande
discrepância de suas alegações tanto em defesa e no recurso, em que se questiona o lançamento
que foi efetuado por arbitramento, por falta de entrega de documentos durante a fiscalização e
pede para ser revisada a própria declaração apresentada.
13 – A esse respeito, existe ainda a falta de comprovação de tais áreas e a
averbação em matrícula do imóvel da suposta área de reserva legal, além de dados e provas que
não foram em nenhum momento entregues pelo contribuinte. Portanto, nego provimento ao
recurso quanto a esses pontos.
14 – Em relação a área de pastagem o contribuinte alega que (...) “pelas
características de a área ser muito acidentada e com bastante pedregosidade ela oferece
mínimas condições de se obter um grande resultado produtivo na mesma, pois dificulta demais a
formação de pastagens inclusive. Fato que dificulta inclusive a formação de um rebanho com
mais animais por área quadrada.”(...), e com isso pretende a reforma da decisão de piso para
considerar as áreas de pastagens.
15 – Da mesma forma que o item anterior, o contribuinte se contradiz ao afirmar
que a área do imóvel é muito acidentada e que não oferece condições mínimas à formação de
pastagens, alegando ser uma área bem precária, e portanto, por isso não conseguiria ter uma área
muito grande para pastagem, e, logo em seguida, afirma que o imóvel “serve tão somente para
fins de formação de pastagens e criação de gado, desta forma ele classifica-se como imóvel não
mecanizável”.
16 – Ora, houve a intimação para que provasse através de documentação hábil o
rebanho no imóvel na época do fato gerador, contudo, na fase de fiscalização, em defesa, e na
fase recursal o contribuinte nada trouxe para afastar o lançamento, sendo seu, o ônus da prova
quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e portanto, nesse ponto nego provimento ao recurso.
17 – Em relação à subavaliação do imóvel e o correspondente arbitramento, após
a não entrega de laudo na fase de fiscalização, e em defesa, entendo que nada a prover também.
18 – O contribuinte junta nessa fase recursal um laudo, para afastar as conclusões
da decisão de piso, contudo, após análise, entendo que o trabalho técnico juntado não traz
elementos necessários e conclusivos quanto aos identificados no lançamento por arbitramento
para afastá-lo, contendo apenas uma avaliação superficial do valor do imóvel, mas sem
identificar o real valor da terra nua (VTN) com os parâmetros solicitados durante a fiscalização.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.645 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721093/2011-64

Conclusão
19 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito NEGO-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital